Tribunal: TJES
Processo: 5000074-96.2023.8.08.0055
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-05-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000074-96.2023.8.08.0055
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: WILSON FURLAN
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TOI. CORTE DE ENERGIA, SERVIÇO ESSENCIAL. BUSCA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial,
in verbis
:
“Em sua petição inicial, a autora afirma que é cliente da ré, através da instalação de n.º 720759. Segue narrando que em janeiro percebeu a cobrança de uma multa no valor de R$ 185,77 (cento e oitenta e cinco reais e setenta e sete centavos) referente a uma conta inadimplente do mês de outubro/2017, contudo, realizou o pagamento a fim de evitar a inadimplência. Porém, após, tomou ciência da existência de tal fatura no valor de R$ 8.490,42 (oito mil, quatrocentos e noventa reais e quarenta e dois centavos), sob a alegação de que havia sido realizado intervenções a fim de não ser contabilizado o efetivo consumo. Contudo, o autor ressalta que não é responsável pelos valores que lhe estão sendo cobrados, pois não adulterou o medidor, sendo certo que qualquer avaria havida se deu sem sua intervenção. Diante disso, ajuizou a presente ação, visando a declaração de inexistência do débito, bem como a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, restituindo-lhe, assim, os valores pagos que foram cobrados indevidamente pela ré, como a multa.”

2. A sentença objurgada
Julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para declarar a nulidade do termo de ocorrência, e a recuperação de consumo que dele advieram, além de condenar a requerida a pagar à autora a quantia de R$1.500,00, em danos morais, e R$185,77, à título de restituição.

3. Através de recurso inominado, a parte ré suscita a preliminar de incompetência de juízo pela necessidade de perícia, no mérito requer a reforma do ato sentencial. Por sua vez, em contrarrazões, a parte autora pugna pela manutenção da sentença.

4.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. Trata-se de procedimento administrativo unilateral realizado pela ora recorrente, id. n.º 7478948. Acertada a decisão de piso ao julgar pela nulidade do TOI objeto dos autos, uma vez que realizado à revelia do consumidor, violando, portanto, a exegese do Art. 129, §7º, da resolução 414/2010 da ANEEL. Estando configurada a inobservância do devido processo legal torna-se justificada a declaração de inexistência de dívida entre as partes.

6. A parte autora buscou solução administrativa perante a ré (id. n.º 7478483), ora recorrente, ficando vários dias sem energia elétrica. Cuida-se de serviço essencial, de modo que a ré não demonstrou qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, deixando, assim, de comprovar seu ônus probatório quanto ao ponto (CPC, art. 373, inciso II). Tal situação configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, nos termos do artigo 14 do CDC c/c os artigos 186 e 927, estes do Código Civil. Quanto ao valor exarado, a quantia de R$1.500,00 encontra-se dentro do princípio da razoabilidade e proporcionalidade, não resultando em enriquecimento ilícito ou exoneração excessiva a parte recorrente, não merecendo minoração.

7. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

8.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
condena-se
a parte recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)